Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA E DANO MORAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, que já seria suficiente para um juízo condenatório, não está isolada nos autos. É o próprio acusado que confessa que foi à casa da vítima e falou com ela, descumprindo as medidas protetivas que o impediam de se aproximar e de manter contato.
2. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois o crime exorbitou os elementos do tipo ao ser praticado com o descumprimento de duas proibições contidas na medida protetiva, a de se aproximar e a de entrar em contato. Ambas são independentes e podem ser praticadas sem a necessidade da outra e a violação em conjunto enseja maior reprovabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.